Tribunal: CARF
Processo: 13839.721133/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.721133/2011-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.033 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
CLOVIS CARLOS KLINKE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE. IRPF. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física devido. O sócio
administrador de pessoa jurídica responde solidariamente pelo recolhimento do
imposto de renda por ela retido na fonte. Sendo assim, com relação ao imposto
retido na fonte por essa pessoa jurídica sobre os rendimentos pagos ao sócio
administrador, tem este o direito de compensar tão somente a parcela que
exceder o valor de sua dívida.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da matéria duplicidade de cobrança do crédito tributário, em rejeitar a preliminar suscitada, e, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.721133/2011-73
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.033 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721133/2011-73

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 171 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 160 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 132 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
134, emitida em 11/04/2011, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
ano-calendário 2007, onde foi considerada indevida a compensação de R$ 7.878,31, a
título de imposto de renda retido na fonte pela EPM Tecnologia e Equipamentos Ltda.
Explica a fiscalização que, na condição de sócio administrador da fonte pagadora, o
contribuinte não comprovou o recolhimento ou a compensação do valor informado
como retido a título de IR.
Cientificado do lançamento em 29/04/2011 (fl. 139), o contribuinte apresentou, em
27/05/2011, a impugnação de fls. 02 a 15, alegando, em suma, que:
1 - apresenta DCTF ́s, devidamente quitadas através de DARF e PER/DComp que
comprovam o débito de R$ 31.480,83 a título de IRRF. Na DIRF foi apresentado, por
engano, o valor de R$ 41.484,27;
2 - o impugnante não deve ter negado seu direito à restituição do IR em razão de erro de
fato na prestação de informações por parte da fonte pagadora;
3 - entende ser possível a retificação das informações antes do lançamento, conforme
doutrina e jurisprudência expostas.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
O sócio-administrador de pessoa jurídica responde solidariamente pelo
recolhimento do imposto de renda por ela retido na fonte. Sendo assim,
com relação ao imposto retido na fonte por essa pessoa jurídica sobre os
rendimentos pagos ao sócio-administrador, tem este o direito de
compensar tão somente a parcela que exceder o valor de sua dívida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/04/2016 (e-fl. 169), o sujeito
passivo interpôs, em 12/05/2016 (e-fl. 170), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese:
- nulidade da decisão por falta de fundamento legal, entendendo que o
contribuinte não é responsável solidário pelo recolhimento de IRRF não realizado pela fonte
pagadora, sendo que os valores declarados foram retidos dos seus rendimentos, com redução da
sua disponibilidade financeira;
- duplicidade de cobrança do crédito tributário objeto do presente processo, tanto
do recorrente quanto da empresa;
- ratifica suas razões impugnatórias.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.033 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721133/2011-73

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte no valor de R$4.295,04.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos não presentes
na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às
normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas
documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o. Tratam-se de sua alegação de duplicidade de cobrança do crédito tributário objeto do
presente processo, tanto do recorrente quanto da empresa. Por não ter sido apresentado em sede
impugnatória, consolidou se sua preclusão e não devem então ser apreciados para formação da
convicção decisória da presente lide.
A defesa alega, em preliminar, nulidade da decisão de Primeira Instância em
virtude de suposta falta de fundamento legal. Nesse aspecto, cabe ressaltar que, discriminando
atos nulos, os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações
posteriores, determinam:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
...
Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio.
Vê-se que a razão de nulidade alegada não se enquadra em nenhum dos itens do
artigo acima transcrito. Com efeito, não há motivos para a nulidade da Decisão. Além do que,
a interpretação pessoal do interessado em relação ao artigo 723 do Regulamento do Imposto de
Renda é equivocada. Literalmente é apontado que “São solidariamente responsáveis com o
sujeito passivo os acionistas controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte.” Tal citação legal já é suficiente para apontar no sentido de que, uma vez
sendo devido recolhimento de IRRF, não pode pretender o contribuinte, pela posição que ocupa
na pessoa jurídica, beneficiar-se de uma suposta retenção de imposto que não foi totalmente
recolhida por aquela pessoa jurídica sobre a qual exerce poderes gestores.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.033 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721133/2011-73

E tendo em vista que a parte recorrente aposta em sua peça recursal a retificação
dos seus argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
O impugnante argumenta entender ser possível a retificação das informações
anteriormente à notificação do lançamento, nos termos do art. 147 do CTN.
De fato, correta a interpretação do impugnante, já que o lançamento regularmente
notificado ao sujeito passivo, só pode ser alterado em virtude de impugnação, nos
termos do art. 145, inciso I, do CTN.
Assim, não tendo retificado sua declaração até o momento em que foi cientificado do
lançamento, não mais é possível sua retificação nos termos da legislação citada, sendo
correta a proposição de sua impugnação como, de fato, fez o contribuinte.
Com relação ao imposto de renda retido na fonte, o Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto no 3.000 de 26/03/1999, dispõe:
"Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos (Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(......)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§1o e 2o, e 8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55)
A retenção do imposto pela fonte pagadora é que cria o direito de a contribuinte
compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência do
imposto no momento em que recebe o rendimento e, é neste momento, caso tenha
ocorrido retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração. Por sua vez, é o
comprovante de rendimentos o documento hábil, em razão de sua própria natureza, para
comprovar o valor dos rendimentos pagos e do imposto de renda retido na fonte.
À folha 24 consta comprovante de rendimentos que informa o pagamento de R$
60.000,00 ao impugnante, bem como, a retenção de R$ 7.878,31 a título de IR.
Vale informar que a mesma informação foi prestada pela fonte pagadora em DIRF (fl.
144).
Entretanto, cabe ressalva quanto à capacidade probante dos documentos
apresentados nos casos em que o beneficiário é gerente, sócio, diretor ou
representante da pessoa jurídica pagadora e retentora do imposto. Se assim
ocorrer, a simples existência do comprovante de rendimentos, DIRF ou qualquer
outro documento emitido pela própria empresa a qual o contribuinte tem
ingerência, já não basta para comprovação da retenção do imposto de renda na
fonte, sendo necessária, nestes casos, a apresentação dos DARF’s efetuados em
código correspondente a retenção na fonte. (ora grifado)
Vejamos o que diz o art. 723 do RIR/99 sobre o assunto:
“Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte. (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o)
(grifou-se)
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.033 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721133/2011-73

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo
restringe-se ao período da respectiva administração, gestão ou representação.
(Decreto-Lei no 1.736, de 1979, art. 8o, parágrafo único).”
...
Assim, nos termos do artigo 8o do Decreto-lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979,
são solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores,
os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
pelos débitos decorrentes do não recolhimento do imposto de renda descontado na
fonte. Essa norma é a matriz-legal do art. 723 do Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto no 3.000/99).
Significa dizer, que a responsabilidade tributária se estende a uma terceira pessoa
(responsabilidade de terceiros): sócio, diretor, gerente ou representante legal da
pessoa jurídica de direito privado, pelos débitos decorrentes do não recolhimento
do imposto de renda descontado na fonte. No caso em julgamento, do imposto
retido do próprio impugnante, pois foi gerente da fonte pagadora no período em
questão (fl. 145). (ora grifado)
O Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF já se manifestou nesse
sentido:
Acórdão no 104-23681, de 18/12/2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício. 2001
GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - BENEFICIÁRIO
SÓCIO DA FONTE PAGADORA - Na ausência da DIRF, a comprovação do
imposto retido na fonte sobre rendimentos de sócio gerente deve incluir, além
dos comprovantes de recolhimentos, registros contábeis da empresa.”
Acórdão n.o 104-19989, de 13/05/2004
IRPF
-
SÓCIOS
DE
SOCIEDADE
CIVIL
-
COMPENSAÇÃO
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - Sendo o beneficiário dos rendimentos
sócio de sociedade civil a qual é a fonte pagadora, a compensação do imposto
retido na fonte pelo sócio fica condicionada à comprovação do pagamento pela
empresa. “
O impugnante alega que o valor referente ao IRRF informado em DIRF estaria
equivocado, sendo correta a quantia de R$ 31.480,83, devidamente quitada através de
DARF e PER/DCOMP.
Para tal, apresenta cópias das PER/DCOMP às fls. 88 a 122 e das DCTF às fls. 28 a 87.
As confissões de débito constantes da DCTF supra citada encontram vinculação com os
respectivos DARF ́s às fls. 147 a 159 e com os pedidos de compensação formulado
pelas PER/DCOMP às fls. 91, 96, 101,106, 111, 116 e 121.
Sabe-se que a compensação é uma das modalidades de extinção do crédito tributário,
previstas nos artigos 156 e 170, do CTN, e, no âmbito da administração tributária
federal, vem regulada no art. 74, da Lei 9.430/96. Abaixo, transcrevem-se os
dispositivos mais relevantes para o caso em questão:
CTN:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II – a compensação;
(...)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.033 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721133/2011-73

Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Dessa maneira, é de se considerar comprovado o recolhimento de R$ 31.480,83 a título
de IR retido pela fonte pagadora, sob o código 0561, no ano-calendário de 2007.
Entretanto, em análise aos sistemas da RFB (fl. 146), verifica-se que a fonte pagadora
informou a retenção de R$ 41.484,27, a título de IR retido sob o código 0561, no ano-
calendário em questão. Tal valor inclui o IR retido em nome do impugnante e de mais
18 pessoas físicas. Dito documento não foi retificado até a presente data e representa o
valor efetivamente retido a esse título pela fonte pagadora.
Dessa forma, há que se considerar comprovado o recolhimento parcial do IRRF
informado em DIRF.
Tendo em vista as disposições legais anteriormente mencionadas, somente é
possível permitir a compensação do IRRF comprovadamente recolhido no caso de
sócios, gerentes ou diretores da fonte pagadora. (ora grifado)
Quando comparados os valores mensais informados como retidos a título de IR na
DIRF com aqueles declarados como devidos na DCTF, verifica-se comprovada a
totalidade do imposto informado como retido nos meses de abril, maio, junho, julho,
agosto e outubro daquele ano. Assim, deve ser permitida a compensação do IR
informado como retido do impugnante nesses meses (R$ 3.922,71).
Nos demais meses, não há como permitir a compensação do IRRF, visto que os valores
efetivamente recolhidos (conforme consta das DCTF) não são suficientes para quitar o
total informado como retido dos demais funcionários da empresa, excluído o valores
mensais retidos do impugnante.
Isso porque, nesses meses, a empresa reteve o valor do IR de seus funcionários, mas
recolheu somente parte dele, sendo devedora da diferença. O impugnante, na qualidade
de sócio-administrador, é responsável solidário por essa dívida. Desse modo, com
relação ao valor do imposto de renda retido de seus próprios rendimentos, em cada mês,
ele tem o direito de deduzir somente a parcela que eventualmente ultrapassasse o valor
de sua dívida.
Conforme o quadro abaixo, tal situação não ocorre em nenhum dos meses em questão:
Meses
Valor Total
IRRF (DIRF)
Valor
DCTF
Valor do IRRF dos
Funcionários
Valor IRRF do
impugnante (DIRF)
Valor a
Compensar
Janeiro
R$ 3.396,33
R$
1.511,51
R$ 2.712,91
R$ 683,42
-
Fevereiro
R$ 4.171,08
R$
2.895,17
R$ 3.514,97
R$ 656,11
-
Março
R$ 3.371,29
R$
1.747,08
R$ 2.715,18
R$ 656,11
-
Setembro
R$ 3.059,89
R$ 383,36
R$ 2.406,57
R$ 653,32
-
Novembro
R$ 3.279,76
R$
2.009,44
R$ 2.626,44
R$ 653,32
-
Dezembro
R$ 3.796,60
R$
1.995,90
R$ 3.143,28
R$ 653,32
-

Total

R$ 0,00
Assim, tendo oferecido à tributação os rendimentos auferidos, é de se permitir a
compensação do IRRF no valor de R$ 3.922,71, conforme supra explicitado.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.033 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721133/2011-73

Isto posto, voto no sentido de considerar procedente em parte a impugnação, mantendo
parcialmente o crédito tributário lançado, conforme o quadro abaixo:
Rendimentos Tributáveis Declarados:
R$ 64.470,00
Desconto Simplificado:
R$ 11.669,72
Base de Cálculo:
R$ 52.800,28
Parcela a Deduzir:
R$ 6.302,32
Imposto Devido:
R$ 8.217,75
Imposto Pago Declarado:
R$ 7.878,31
Glosa Imposto Pago:
R$ 7.878,31
Imposto Restabelecido:
R$ 3.922,71
Imposto Total Pago:
R$ 3.922,71
Imposto a Pagar:
R$ 4.295,04
EX/2008 - AC/2007
EXIGIDO
EXONERADO
MANTIDO
Imposto de Renda PF
R$ 7.878,31
R$ 3.583,27
R$ 4.295,04
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer da matéria duplicidade de cobrança do crédito
tributário, em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 188
DF CARF MF
Original